Tribunal: TJSP
Processo: 1021263-28.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Nota promissória. 1. Existência de dação em pagamento cuja comprovação fora feita pelos réus. Possibilidade de discussão no caso sobre a causa debendi, pois o título não circulou. 2. Título, ademais, que apresenta defeito formal ante a ausência do nome do beneficiário, o que deve ser levado em consideração no conjunto probatório do processo. Recurso não provido, com majoração da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Nota promissória. 1. Existência de dação em pagamento cuja comprovação fora feita pelos réus. Possibilidade de discussão no caso sobre a causa debendi, pois o título não circulou. 2. Título, ademais, que apresenta defeito formal ante a ausência do nome do beneficiário, o que deve ser levado em consideração no conjunto probatório do processo. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.